Tribunal: STF
Processo: ARE 1439225
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por DR-IE Comércio de Livros e Manuais Automotivos Ltda., no qual se alega violação dos artigos 5º, incisos IV, IX, XIV, XXVII, 150, VI, ‘d’; 205, 215, 216, 220 e 227, todos da Constituição Federal.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. LEI 10.865, DE 2004, ART. 28, VI. INAPLICABILIDADE À RECEITA DA VENDA DE SOFTWARE QUE VIABILIZA O ACESSO A LIVROS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DESSE BENEFÍCIO FISCAL.” 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    A parte recorrente narra que se dedica ao comércio varejista de livros e manuais voltados à área automotiva e de promoção de cursos on line na mesma área de domínio.



    Nesses termos, defende que possui direito à aplicação da alíquota zero da Contribuição para o PIS e COFINS, nos termos do artigo 28, VI, da Lei n° 10.865/2004 sobre os valores referentes à comercialização de programa de software, por equiparação de seu produto ao conceito de livro, conforme o rol contido no artigo 2º, parágrafo único, II e IV, da Lei nº 10.753/2003.



    Sustenta que celebra com seus usuários 



    “Contratos de licença de uso da enciclopédia online” 2 , em cujas cláusulas especificam-se as características do programa de computador a que os usuários adquirem acesso. Sua marca essencial diz respeito à disponibilização de conteúdo técnico na forma de enciclopédia, passível de impressão em folhas de papel pelo usuário. No que diz respeito às temáticas desse conteúdo, tratam-se de matérias essencialmente afeitas à mecânica automotiva”.



    Entende que seu produto se equipara a livro digital fornecido mediante o licenciamento da plataforma Doutor-IE, para fins de incidência da alíquota zero de PIS/COFINS.



    Assevera que o acórdão regional, ao permitir a incidência das Contribuições ao PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes da comercialização de livros digitais violou os artigos 5º, incisos IV, IX, XIV, XXVII, 150, VI, ‘d’; 205, 215, 216, 220 e 227, todos da Constituição Federal; bem como a ratio decidendi do julgamento do RE nº 330.817, referente ao Tema nº 593, da repercussão geral. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Em resumo, o objeto da presente demanda consiste no reconhecimento do direito da impetrante, ora recorrente, à alíquota zero da Contribuição para o PIS e COFINS, benefício previsto no artigo 28, inciso VI, da Lei nº 10.865/2004, sobre receitas provenientes da comercialização de programa de computador sobre técnicas automotivas.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória nos seguintes termos:



      “(...) o benefício de alíquota zero da contribuição para o PIS e da COFINS, pretendido pela impetrante, está assim previsto na legislação: 



    Lei nº 10.865, de 2004: 



    Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de: 



    (...) 



    VI - livros, conforme definido no art. 2º da Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003 ; (Incluído pela Lei nº 11.033, de 2004) 



    Lei nº 10.753, de 2003: 



    Art. 2º Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento. 



    (...) 



    Ora, o objeto indicado pela impetrante é um software (programa de computador) que viabiliza o acesso a livros e enciclopédias, não constituindo ele próprio exatamente um livro eletrônico, razão por que nem seria aplicável, mutatis mutandis, a Tese relativa ao Tema nº 593 da Repercussão Geral, assim enunciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF): 



    A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. 



    Por outro lado, a imunidade do livro a impostos é benefício que, por previsto na Constituição e constituir garantia constitucional, deve ser interpretado ampliativamente, como fez o Supremo Tribunal Federal no Tema nº 593 da Repercussão Geral, ao passo que o benefício de alíquota zero da contribuição para o PIS e da COFINS, por previsto na lei ordinária, deve ser interpretado restritivamente, tal como ali previsto. Por conseguinte, entendo que o benefício de alíquota zero, previsto no inciso VI do artigo 28 da Lei nº 10.865, de 2004, aplica-se apenas ao livro em papel, considerada a alusão explícita à definição constante do artigo 2º da Lei nº 10.753, de 2003. 



    Enfim, é de retificar-se de ofício a sentença, no que considerou indevidamente o caso como extinção do processo sem exame do mérito, uma vez que, em rigor, não há controvérsia quanto aos fatos, mas apenas quanto à qualificação jurídica desses mesmos fatos, como acima visto, o que leva a declarar-se inexistente o pretendido direito, impondo-se julgamento tipicamente de mérito.”



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do direito à incidência da alíquota zero para a Contribuição para o PIS e COFINS objeto indicado pela recorrente com base na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.753/2003; 10.865/2004; Código Tributário Nacional) e dos fatos e provas dos autos. 



    Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência, ademais, da Súmula 279/STF.



    Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011 E DECRETO Nº 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.397.203 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, Dje 10/1/2023)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES “BACK TO BACK”. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.356.427 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, Dje 14/3/2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento Assinado Digitalmente